Tribunal: TJES
Processo: 1079509-63.1998.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 1079509-63.1998.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: JOSEFHO RUFINO DO BRASIL e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL NA LIQUIDAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo o reconhecimento do direito à incorporação de gratificação de função aos proventos de aposentadoria.

2. O ente previdenciário alega omissão quanto à análise expressa de dispositivos constitucionais e legais para fins de prequestionamento, sustentando a natureza
propter laborem
da verba. A parte autora aponta omissão na ausência de fixação, em percentual numérico, da majoração dos honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não citar expressamente dispositivos legais suscitados para fins de prequestionamento; e (ii) saber se há vício na decisão que remete a definição do percentual dos honorários recursais para a fase de liquidação de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria de mérito já decidida, sendo desnecessária a refutação pontual de todos os argumentos quando a fundamentação apresentada é suficiente para o deslinde da controvérsia.

5. O art. 1.025 do Código de Processo Civil consagrou o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

6. A definição do percentual de honorários advocatícios sucumbenciais nas causas em que a Fazenda Pública for parte e a sentença for ilíquida deve ocorrer somente quando liquidado o julgado.

7. A majoração dos honorários em sede recursal segue a sorte do principal, devendo sua quantificação em percentual ser postergada para a fase de liquidação quando não for possível mensurar o proveito econômico imediato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 2. Nos casos de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, a fixação do percentual dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC) deve ser remetida à fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 4º, II; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.753.864/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 26/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de dois embargos de declaração opostos, respectivamente, pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM e pelo ESPÓLIO DE JOSEPHO RUFINO DO BRASIL, em face do v. acórdão de ID 13197770, proferido por esta Egrégia Câmara, que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta pela autarquia previdenciária, mantendo a sentença que reconheceu o direito à incorporação da Gratificação de Função de Chefia.

Em suas razões recursais
(id 13248896)
, o primeiro Embargante (IPAJM) sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado quanto à análise expressa de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais para fins de prequestionamento, notadamente os arts. 2º, 37, XIV, 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, bem como a Lei nº 9.717/98. Alega que o acórdão não enfrentou a vedação de incorporação de verba
propter laborem
sem a correspondente contribuição previdenciária, o que violaria o equilíbrio financeiro e atuarial.

Por sua vez, o segundo Embargante (ESPÓLIO DE JOSEPHO RUFINO DO BRASIL) aponta omissão no tocante à fixação dos honorários recursais
(id 13033840)
. Argumenta que, embora o acórdão tenha determinado a majoração da verba honorária nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixou de fixar expressamente o percentual desse acréscimo, remetendo a apuração genericamente para a fase de liquidação, o que, segundo entende, contrariaria a sistemática processual.

Devidamente intimadas, as partes apresentaram contrarrazões.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 1079509-63.1998.8.08.0024

EMBARGANTE/EMBARGADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

EMBARGADO/EMBARGANTE: ESPÓLIO DE JOSEPHO RUFINO DO BRASIL

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes em face do acórdão que negou provimento ao apelo da autarquia, mantendo o reconhecimento do direito à incorporação da Gratificação de Chefia aos proventos do autor.

O acórdão impugnado restou assim ementado:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu o direito do espólio do autor à incorporação da Gratificação de Função de Chefia, no percentual de 65%, aos seus proventos de aposentadoria, nos termos da Lei Complementar nº 17/1992.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Gratificação de Função de Chefia possui natureza remuneratória e, consequentemente, se pode ser incorporada aos proventos dos aposentados; e (ii) verificar se a decisão judicial implicaria indevida ingerência do Poder Judiciário na competência do Poder Legislativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Gratificação de Função de Chefia possui natureza essencialmente remuneratória, pois é devida pelo mero desempenho das atribuições inerentes ao cargo de Delegado de Polícia, conforme interpretação consolidada na jurisprudência.

4. A Lei Complementar nº 17/1992 expressamente estende os benefícios nela previstos aos aposentados, assegurando a incorporação da gratificação aos proventos daqueles que preencham os requisitos legais.

5. A tese de que a gratificação possui caráter exclusivamente propter laborem não se sustenta, pois, sendo remuneratória, ela se integra ao vencimento-base do servidor, independentemente do exercício atual da função.

6. A atuação do Poder Judiciário na aplicação da norma não caracteriza invasão da competência do Poder Legislativo, pois apenas interpreta e assegura direitos expressamente previstos na legislação vigente, sem promover inovação normativa.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece a legalidade da incorporação da Gratificação de Função de Chefia aos proventos dos aposentados, reforçando a interpretação de sua natureza remuneratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Gratificação de Função de Chefia possui natureza remuneratória e pode ser incorporada aos proventos dos aposentados que preencham os requisitos legais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise conjunta, por ordem de prejudicialidade.

1. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO IPAJM

O Ente Previdenciário alega omissão no julgado, sustentando a necessidade de manifestação expressa sobre diversos dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento, argumentando que a verba em questão possui natureza propter laborem e que sua incorporação feriria o equilíbrio atuarial.

Pois bem.

Da leitura atenta do acórdão embargado, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado. A decisão colegiada enfrentou, de forma clara e fundamentada, a natureza jurídica da Gratificação de Função de Chefia, concluindo, com base na Lei Complementar Estadual nº 17/1992, pelo seu caráter remuneratório e vencimental, o que autoriza sua extensão aos inativos.

Veja-se breve excerto do inteiro teor do
decisum
impugnado, que corrobora o exposto:

“
[...] cinge-se a controvérsia recursal em averiguar a legalidade da incorporação da Gratificação de Chefia aos proventos do recorrido, considerando sua natureza jurídica e os requisitos exigidos para sua concessão, bem como a suposta ingerência do Poder Judiciário na competência do Poder Legislativo.

(...)

Assim, a Gratificação de Função de Chefia ao ser reconhecida como verba de caráter remuneratório, e não meramente propter laborem, possui natureza incorporável aos vencimentos dos servidores que preenchem os requisitos estabelecidos pela legislação.

O conceito de gratificação propter laborem refere-se a parcelas salariais que são concedidas exclusivamente em razão do desempenho de determinada função, cessando automaticamente quando o servidor deixa de exercê-la. No entanto, quando a gratificação tem caráter remuneratório, ela se incorpora à estrutura dos vencimentos e pode ser estendida também aos aposentados, garantindo a continuidade do benefício mesmo após a inatividade.

In casu, considerando que foi devidamente comprovado nos autos que o falecido autor ocupou o cargo de Delegado de Polícia de 2ª categoria (documentos apresentados nas fls. 06v e 213), é garantido ao recorrido o direito ao respectivo benefício.[...]”

Ademais, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, o art. 1.025 do Código de Processo Civil consagrou o denominado "prequestionamento ficto", considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados.

O que se observa,
no caso,
é o nítido inconformismo da parte com o resultado do julgamento e com a interpretação dada aos precedentes do STJ (especialmente quanto à extensão do Tema 1.095), restando inequívoco que
o
Embargante pretende, pela via estreita dos aclaratórios, rediscutir o mérito da causa e fazer prevalecer a sua tese jurídica, o que é vedado nesta sede processual.

Ademais
, verificando-se que as questões suscitadas foram devidamente tratadas pelo v. acórdão embargado, adotando-se fundamentação suficiente para o julgamento, não cabe sejam apreciados, um a um, todos os argumentos deduzidos pela parte.

Neste sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “
A jurisprudência do STJ reconhece que não é omissa a decisão que enfrenta, ainda que sucintamente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a resposta individualizada a todos os argumentos das partes
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.753.864/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

Nesse contexto,
não merece acolhida a pretensão recursal
.

2. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESPÓLIO

Denota-se dos autos que o
ESPÓLIO DE JOSEPHO RUFINO DO BRASIL sustenta que o acórdão foi omisso ao não quantificar, em percentual, a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (art. 85, § 11, do CPC), remetendo a questão à liquidação.

Sem razão, contudo.

A sentença de origem condenou as partes ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido, a ser apurado em liquidação de sentença, dada a iliquidez do título.

O acórdão embargado, ao desprover o recurso do IPAJM, manteve a sucumbência recíproca e determinou a majoração da verba honorária em favor dos patronos do autor, observando-se "o patamar adequado e a incidência sobre o proveito econômico obtido, a ser apurado em liquidação de sentença".

Do ponto de vista lógico-jurídico, quando a sentença é ilíquida, a definição do percentual dos honorários advocatícios deve ocorrer somente quando liquidado o julgado, nos exatos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC,
cujo teor preceitua:

Art. 85 (...)

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

(...)

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

Nesse contexto, se a fixação do percentual "base" (da fase de conhecimento) é postergada para a liquidação, por consectário lógico, a quantificação da majoração recursal também deve seguir a mesma sorte.

Não se mostra viável — nem tecnicamente correto — fixar um percentual de acréscimo (ex: 1% ou 2%) em abstrato, quando a própria faixa de incidência dos honorários principais (art. 85, § 3º) ainda é desconhecida.

O acórdão, portanto, não foi omisso. Ao determinar a majoração pelo trabalho adicional realizado, o Tribunal garantiu o direito à verba recursal (
an debeatur
), mas corretamente remeteu a definição do
quantum
(o percentual final somado) para a fase de liquidação, momento em que, conhecido o valor da condenação, o juízo de origem poderá aplicar os percentuais previstos nos incisos do § 3º do art. 85, acrescidos da majoração ora determinada genericamente, respeitando-se o teto legal.

Assim, a decisão colegiada encontra-se em perfeita consonância com a sistemática processual vigente para condenações ilíquidas contra a Fazenda Pública
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO de ambos os embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo íntegro o v. acórdão objurgado.

É como voto.